Tribunal: TJSP
Processo: 2207313-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
*Gratuidade judiciária – ação monitória em fase de cumprimento de sentença – pedido de concessão da gratuidade, desarquivamento do feito e realização de pesquisas – agravo interposto contra ato ordinatório que determinou o recolhimento da taxa de desarquivamento para, somente depois, apreciar o pedido de gratuidade – impossibilidade de deferimento da vantagem neste agravo, sob pena de

Ementa:
*Gratuidade judiciária – ação monitória em fase de cumprimento de sentença – pedido de concessão da gratuidade, desarquivamento do feito e realização de pesquisas – agravo interposto contra ato ordinatório que determinou o recolhimento da taxa de desarquivamento para, somente depois, apreciar o pedido de gratuidade – impossibilidade de deferimento da vantagem neste agravo, sob pena de supressão de instância – justiça gratuita não analisada na origem – provimento deste recurso em menor extensão, para determinar que seja apreciado o pedido de gratuidade judiciária antes de qualquer determinação de recolhimento das taxa judiciárias - agravo parcialmente provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952203
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2207313-96.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante ALESSANDRO ANDRÉ DEL SANTOS VILELA DE SÁ, é agravado
VICTOR PEIXOTO FERREIRA (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207313-96.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 37.663
AGRV.No: 2207313-96.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
AGVTE. : ALESSANDRO ANDRÉ DEL SANTOS VILELA DE SÁ
AGVDO. : VICTOR PEIXOTO FERREIRA
*Gratuidade judiciária
ação monitória em fase de
cumprimento de sentença
pedido de concessão da
gratuidade, desarquivamento do feito e realização de
pesquisas
agravo interposto contra ato ordinatório que
determinou o recolhimento da taxa de desarquivamento
para, somente depois, apreciar o pedido de gratuidade

impossibilidade de deferimento da vantagem neste agravo,
sob pena de supressão de instância justiça gratuita não
analisada na origem provimento deste recurso em menor
extensão, para determinar que seja apreciado o pedido de
gratuidade judiciária antes de qualquer determinação de
recolhimento das taxa judiciárias - agravo parcialmente
provido.*
1. Cuida-se de agravo de instrumento
contra o r. ato decisório de fls. 102, dos autos
eletrônicos da ação monitória em fase de cumprimento de
sentença, que, apreciando pedidos do exequente agravante
de desarquivamento do feito e de concessão de gratuidade
judiciária, assim decidiu: “A petição somente será
apreciada após o desarquivamento, que ocorrerá somente
após o recolhimento da taxa respectiva. Assim, para
desarquivamento do processo, recolha a taxa de R$33,46,
em favor do Fundo Especial de Despesa do Tribunal - FEDT.
Código 206-2”.
2. Insurge-se o autor, alegando que o
Juízo sequer apreciou o pedido de concessão da gratuidade
judiciária, pois a Serventia não enviou os autos à
conclusão do D. magistrado. Insiste na tese de
hipossuficiência, pois, desde 2016, quando ajuizada a
ação monitória, houve drástica mudança em sua capacidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207313-96.2020.8.26.0000 -Voto no
3
econômica, quadro este agravado pela pandemia de COVID-19
e consequentes medidas de isolamento social, já que foi
impedido de exercer seu mister como fotógrafo de eventos
sociais, especialmente formaturas. Ressalta ter quatro
filhos ainda pequenos e que dele dependem e que sua
esposa não exerce atividade remunerada. Ademais, afirma
que possui muitas dívidas, negativações e protestos,
sequer tendo declarado imposto de renda no ano vigente.
3. Formado o instrumento, o recurso foi
recebido e processado com suspensividade (fls. 53/54),
não havendo resposta.
É o relatório.
4. O agravante exequente, na origem,
formulou pedidos de concessão da gratuidade judiciária e
desarquivamento dos autos para realização de pesquisas
BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD, conforme petição de fls.
62/98 daquele feito, ao que sobreveio ato ordinatório
determinando o recolhimento da taxa de desarquivamento
para posterior apreciação dos pleitos (fls. 99 dos autos
originários).
5.
Assim,
o
pedido
de
concessão
da
gratuidade judiciária não foi apreciado até o momento,
tampouco indeferido tacitamente, o que inviabiliza a
concessão da gratuidade judiciária para todos os atos
processuais por meio deste agravo, pois configuraria
supressão de instância. Anota-se que as custas de
interposição desse recurso não são devidas, pois a
matéria ainda está “sub judice”.
6. Importante ressaltar que, contra atos
de mero impulso processual, sequer é cabível qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207313-96.2020.8.26.0000 -Voto no
4
recurso, contudo há conteúdo excepcional no ato aqui
combatido, sendo de rigor o conhecimento do recurso.
7. O agravo deve ser provido, embora em
menor extensão, para que o pedido de gratuidade
judiciária seja apreciado antes de qualquer determinação
de recolhimento da taxa judiciária, sob pena de criar
óbice ao acesso da parte à Justiça e à própria efetivação
de seu direito já declarado judicialmente na fase de
conhecimento da ação monitória.
8. Com esses fundamentos, dá-se provimento
em parte ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mc:js